Tribunal: TJDFT
Processo: 0732352-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732352-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . APELADO: JOSE RICHELIEU DE ANDRADE FILHO D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada por JOSÉ RICHELIEU DE ANDRADE FILHO em face de IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A (HOSPITAL BRASÍLIA) e de DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A (EXAME LABORATÓRIO E IMAGEM), na qual o juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedente a ação. Inconformada, ambas as partes interpuseram apelação. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 1 de setembro de 2020 17:53:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador